Tribunal: TJDFT
Processo: 0766838-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão que não conheceu do recurso em face da deserção. Alega o recorrente haver omissão no acórdão que não analisou a petição de ID 53116343.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.

4. Não há omissão no julgado, uma vez que a petição que pretende o embargante que seja analisada refere-se ao mérito do julgado, enquanto o acórdão embargado refere-se à rejeição de embargos de declaração de acordão que não conheceu do recurso ante a deserção.

5. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte. Ressalto que, conforme advertido na decisão de ID 54140669, novos recursos inadequados poderão ser caracterizados como protelatórios, passíveis de aplicação de multa.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.